Tribunal: TJDFT
Processo: 0705247-33.2020.8.07.0006
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705247-33.2020.8.07.0006 RECORRENTE: CENTRO CLINICO E ECOGRAFICO DE SOBRADINHO LTDA - EPP RECORRIDO: RODRIGO CARNEIRO AZEVEDO DIAS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RESOLUÇÃO DE CONTRATO DE PARCERIA. INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. CULPA PELO ROMPIMENTO DO CONTRATO. VALOR DA INDENIZAÇÃO. VALOR RESIDUAL DOS EQUIPAMENTOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta contra sentença que reconheceu a resolução de contrato de parceria firmado entre as partes para a exploração de serviços de radiologia e fixou indenização ao apelado. O contrato previa a cessão de 20% da unidade de radiologia ao apelado, incluindo equipamentos, estrutura física, clientela e ponto comercial, enquanto ele assumia a responsabilidade técnica e operacional. A controvérsia envolve a apuração do valor devido ao apelado, a análise da culpa pela rescisão do contrato e a inclusão do valor residual dos equipamentos na indenização. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) determinar se a rescisão do contrato ocorreu por culpa do apelado; (ii) verificar se o valor da indenização fixado na sentença deve ser reduzido; e (iii) definir se o valor residual dos equipamentos deve ser incluído na condenação. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A resolução do contrato independe da análise de culpa quando não há previsão de multa específica, mas a responsabilidade por perdas e danos pode ser apurada nos termos do art. 475 do Código Civil. 4. As provas não demonstram que o apelado tenha descumprido suas obrigações contratuais ou dado causa ao rompimento do contrato, não havendo elementos que justifiquem a imposição de ônus indenizatório por suposto inadimplemento. 5. A perícia judicial utilizou o método do Fluxo de Caixa Descontado (FCD) para mensurar o valor da participação do apelado na unidade de radiologia, adotando critério reconhecido no mercado para avaliar a capacidade de geração de lucro do negócio. O valor fixado na sentença reflete a média ponderada dos valores indicados pelo perito e se mostra adequado à realidade econômico-financeira da unidade. 6. O método FCD não incluiu o valor residual dos equipamentos adquiridos durante a parceria, sendo necessária a complementação da indenização nesse aspecto, conforme previsto contratualmente. 7. O pagamento dessa quantia não configura duplicidade, pois a cláusula contratual expressamente reconhece o direito ao valor proporcional da estrutura adquirida. 8. A sentença que condenou o apelante ao pagamento do valor residual dos equipamentos, na proporção de 20%, deve ser mantida, sendo a quantia apurada em fase de cumprimento de sentença. IV. DISPOSITIVO 9. Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: CC, art. 475; CPC, art. 85, § 11. Jurisprudência relevante citada: Tema 1.059 do STJ. A parte recorrente alega violação aos artigos 371 e 489, §1o, incisos IV e VI, ambos do Código de Processo Civil e 475 do Código Civil, afirmando que o acórdão combatido incorreu em valoração jurídica equivocada da prova pericial, ao desconsiderar que o método do Fluxo de Caixa Descontado (FCD) já contempla o valor dos equipamentos. Enfatiza que a decisão, ao incluir condenação autônoma relativa a equipamentos, resultou em valoração arbitrária da prova. Sustenta, ainda, negativa de prestação jurisdicional, ao argumento de que o órgão julgador não enfrentou a alegação de duplicidade indenizatória decorrente da cumulação do FCD com o valor residual dos equipamentos. Acrescenta que a fundamentação do acórdão se limitou a afirmar, de forma genérica, que a cláusula contratual garantiria ao recorrido direito à estrutura física, sem esclarecer a razão pela qual a inclusão dos equipamentos não configuraria bis in idem. Articula, também, que o acórdão recorrido ofendeu o artigo 475 do CC ao impor indenização ao recorrente sem reconhecer que o desfazimento do contrato decorreu de iniciativa do recorrido, o que afasta a culpa e, consequentemente, a responsabilização. Requer a condenação do recorrido ao pagamento das verbas sucumbenciais majoradas, nos termos do art. 85, §11, do CPC/2015. Em contrarrazões, a parte recorrida pede a majoração dos honorários de sucumbência. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta ao artigo 489, §1o, incisos IV e VI, do CPC, porque “Conforme entendimento pacífico desta Corte, ‘o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão’. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 confirma a jurisprudência já sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça, ‘sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida’" (AREsp n. 2.645.930/AM, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 30/4/2025, DJEN de 7/5/2025). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à mencionada contrariedade aos artigos 371 do CPC e 475 do CC, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher os pleitos recursais, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Por fim, quanto aos pedidos de majoração das verbas sucumbenciais formulados pelas partes, trata-se de pleitos que refogem à competência desta Presidência. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028